Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PERDASUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. TARIFA REDUZIDA. COMUNICAÇÃO TARDIA DO CANCELAMENTO DA RESERVA. ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. VINCULAÇÃO À OFERTA PROMOCIONAL. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou as requeridas a cumprirem a obrigação de fazer, consistente no fornecimento de passagens aéreas internacionais, mediante o pagamento pelo autor da quantia de R$877,80, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
2. O pedido contraposto, deduzido em sede recursal, não deve ser conhecido, por evidente inadequação da via eleita, além de eventual análise caracterizar indevida supressão de instância. Pedido contraposto não conhecido.
3. Não subsiste a tese de perda superveniente do objeto, porquanto, em que pese o cumprimento da obrigação, resta obstado, neste período de pandemia causada pelo COVID-19, a remarcação para outra data, conforme disposto no dispositivo da sentença, ou a conversão da própria obrigação eventualmente inadimplida em perdas e danos, questão afeta à fase de cumprimento de sentença, se o caso. Preliminar de falta de interesse de agir superveniente rejeitada.
4. Na hipótese específica dos autos, não se verifica a ocorrência de “erro de fácil constatação” ou mesmo “erro grosseiro”, não podendo, ainda, ser equiparado a erro substancial capaz de anular o negócio jurídico (Súmula 13, TUJ), porquanto a oferta foi suficientemente precisa e publicizada, inclusive com apelos “Agora ou nunca”, “Preços relâmpago [sic]”, “Voos baratos para Tel Aviv...”, sendo veiculado também em outros sites especializados na venda de passagens aéreas, por um período de três horas, bem como já fora objeto de promoção em data anterior, de modo a emprestar veracidade à promoção anunciada e vinculação ao seu cumprimento pela recorrente.
5. Ademais, somente no dia 02/10/2019, quase um mês após a compra já perfectibilizada (08/09/2019), é que a companhia aérea recorrente resolveu cancelar a reserva e realizar o reembolso apenas na data de 16/10/2019 (ID 16592843), em que se retratou tardiamente da oferta, sob a alegação de falha técnica, erro sistêmico em relação à tarifa (ID 16592823 e ID 16592825 – p. 2).
6. Assim, forçoso concluir que a oferta realizada, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, a teor do art. 30 do CDC, trata-se de fato intrínseco ao risco da atividade econômica, não podendo a recorrente, portanto, eximir-se da sua responsabilidade objetiva, mesmo porque não restou demonstrada a ocorrência de quaisquer causas excludentes (art. 14, caput, c/c, § 3o, do CDC).
7. Cabe destacar que a situação ora analisada não apresenta similitude fática ao tratado no REsp. n. 1.794.994-SE, nem mesmo em relação aos demais julgados colacionados no presente recurso. Ademais, a recorrente informa que cumpriu a decisão judicial, emitindo os bilhetes ao autor (ID 16593067 - p. 2), sob a alegação de que o fez para não incorrer em astreintes, no entanto estas sequer haviam sido cominadas na sentença.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.